Tribunal: STF
Processo: ARE 1495419
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Petrobras Transporte S/A – Transpetro, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação n. 1505440-88.2018.8.26.0577. Esta a ementa do acórdão:



    “(...) Organização criminosa  – Materialidade e autoria do crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/13 devidamente comprovada – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Divisão de tarefas – Estabilidade e permanência demonstradas pela prova oral acusatória e pelas interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça – Recursos das Defesas de Sérgio, Marcos Antônio, Luiz Carlos, Matheus, Danilo, Edivaldo e Esron improvidos.



    Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recursos das Defesas de Sérgio, Matheus, Rodrigo, Danilo, Marcos Antônio e José Felipe improvidos. 



    Furto qualificado – Ausência de prova segura no sentido de que Welksley e Edivaldo tenham participado das subtrações – Dúvida razoável que justifica a manutenção dos decretos absolutórios – Recurso do Ministério Público e do Assistente da Acusação improvidos.



    Receptação qualificada – Tentativa Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Demonstração de que Luiz Carlos tinha ciência da origem ilícita do combustível e pretendia adquiri-lo no exercício de atividade comercial – Intento criminoso que não se consumou em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente – Recurso da Defesa de Luiz Carlos improvido. 



    Receptação simples – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Ciência da origem espúria do bem – Recurso da Defesa de Matheus improvido. 



    (...) Fixação de valor mínimo para a reparação de danos – Artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal – Ausência de prova segura nos autos do prejuízo suportado – Necessidade de instrução específica para oportunizar contraditório quanto aos valores indicados – Recurso do Assistente de Acusação improvido” (e-doc. 1.050). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa da agravante foram rejeitados (e-doc. 1.070). 



    2. A agravante interpôs recursos especial e extraordinário simultaneamente contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça paulista, inadmitidos às fls. 1-2, e-doc. 1.136 e fls. 1-2, e-doc. 1.135. 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual rejeitou os embargos de declaração opostos contra as decisões pelas quais não admitidos os recursos especial e extraordinário (e-doc. 1.141). 



    3. Interposto recurso de agravo em recurso especial, em 2.8.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.401.055 por ser intempestivo (e-doc. 1.182). 



    O agravo regimental interposto contra a decisão da Presidência daquele Superior Tribunal foi desprovido pela Sexta Turma, em 23.4.2024. Assentou-se que a “oposição de embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompe nem suspende o prazo para o ajuizamento de outros recursos” (e-doc. 1.202). 



    4. A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário contra o julgamento da Apelação Criminal n. 1505440-88.2018.8.26.0577, pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1.135). 



    5. No agravo em recurso extraordinário, a agravante sustenta ser “inquestionável o reconhecimento do enorme prejuízo suportado pela empresa vítima que demonstrou o valor despendido para reparar o duto e recompor a faixa, bem como demonstrou o tempo de indisponibilidade do duto e o custo da equipe de trabalho (fls. 1477/1480 e 1396/1398 dos autos nº 1505440-88.2018.8.26.0577), deixando de arbitrar somente o valor do combustível em razão da ausência de avaliação exata da quantidade subtraída” (e-doc. fl. 5, 
e-doc. 1.145) .



    Afirma contrariedade ao inc. V do art. 5º da Constituição da República sob o argumento de ser devido ”o direito de indenização à vítima de danos materiais” (e-doc. fls. 5 e 11, e-doc. 1.145). 



    Alega que “a causa de pedir não indica a necessidade de um reexame probatório, restando evidenciado no Recurso Extraordinário agravado a afronta ao direito de indenização da vítima, tendo em vista que a própria sentença condenatória aponta aos prejuízos de grande porte sofridos pela empresa vítima, sendo que tal fato foi, inclusive, utilizado para exasperar a pena base fixada aos réus” (e-doc. fl. 8, e-doc. 1.145). 



    Argumenta que, “embora o I. Desembargador tenha destacado que a pretensão em análise se fundamenta em uma violação reflexa ao texto constitucional, tal fato não se demonstra verídico, uma vez que, conforme já visto, houve a perfeita subsunção do fato a norma. Vejamos: 



    A empresa vítima necessitou despender o montante de R$ 374.418,89 (trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) para reparar os danos causados, não apenas pela trepanação propriamente dita, mas também em decorrência do tempo em que os dutos permaneceram indisponíveis, a quantidade de combustível furtado e o pagamento do labor humano despendido nos reparos. Assim, resta-se comprovada a ocorrência de dano material suportado pela empresa vítima” (fl. 10, 
e-doc. 1.145). 



    Estes os pedidos:



    “I - O conhecimento e PROVIMENTO do presente Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de que seja reconhecida a violação ao artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão de fls. 2693/2755, de forma que seja reconhecido o direito de indenização à empresa vítima e, por consequência seja fixado um valor mínimo apto a ressarcir, ao menos, parte do prejuízo, bem como demonstrar reprovação suficiente ao ato praticado; 



    II - Manifestar no sentido de se opor ao Julgamento Virtual, haja vista o desejo de acompanhar a Sessão de Julgamento e os Debates, bem como eventualmente realizar sustentação oral, nos termos do artigo 1042, § 5º, do Código de Processo Civil” (fl. 12, e-doc. 1.145). 



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 1.156). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. O agravo em recurso extraordinário é intempestivo. 



    8. A decisão recorrida, pela qual inadmitido o recurso extraordinário, foi publicada no Diário da Justiça eletrônico de 23.9.2022 (e-doc. 1.137). A agravante não observou o prazo legal de quinze dias e interpôs agravo em recurso extraordinário em 27.1.2023, sexta- 
(e-doc. 1.145 e 1.148), depois do término do prazo legal previsto no § 5º do art. 1.003 c/c o art. 1.042 do Código de Processo Civil e art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Assim, o agravo em recurso extraordinário não pode ser conhecido pela intempestividade. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do agravo. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O agravo em recurso extraordinário é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 2. Ainda que fosse superado referido óbice, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.080-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.3.2024). 



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 
2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.409.579-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).



    9. Ademais, os embargos de declaração opostos contra a inadmissão do recurso extraordinário e a interposição de recurso manifestamente incabível não interromperam o prazo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 
2. Embargos de declaração incabíveis não suspendem nem interrompem o prazo para manejo do agravo em recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.405.714-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.3.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário intempestivo. Interposição após o decurso do prazo de 15 dias corridos. Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo de interposição recursal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Interposto agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, é manifesta a sua intempestividade. 3. Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo de interposição recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.642-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – OPOSIÇÃO, EM FACE DESSE ATO DECISÓRIO, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL – INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POSTERIORMENTE INTERPOSTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 991.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.5.2017).



    No mesmo sentido, por exemplo, a decisão monocrática de minha relatoria no ARE n. 1.274.213/MT, DJe 17.7.2020. 



    10. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria a agravante. 



    Ao prolatar o acórdão recorrido, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista assentou:



    “Quanto à fixação do valor mínimo para a reparação dos danos, com base no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, ressalta-se que, apesar das circunstâncias do caso concreto indicarem significativa quantidade de combustível subtraído, o que certamente gerou prejuízos de elevada monta à empresa vítima, os quais justificaram, inclusive, a elevação das penas-base dos envolvidos nos respectivos furtos, não houve comprovação efetiva nos autos do valor a ser ressarcido, tão somente estimativas de testemunhas e do relatório de fls. 1396/1398. 



    Nesse rumo, o E. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que ‘a fixação’ de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso’ (STJ – AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018), o que não ocorreu no caso em tela’.



    (...) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se provimento aos recursos do Ministério Público, do Assistente da Acusação (...)” (fls. 60-62, e-doc. 1.050). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.430.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JUDICIAL. ANULAÇÃO DE PROVAS CONSIDERADAS ILÍCITAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. (...). 
4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.423.864-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 23.8.2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 
6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
8. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.146.403-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora